Tribunal: CARF
Processo: 35564.004765/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35564.004765/2005-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.713 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CASA DA CULTURA FRANCESA - ALIANCA FRANCESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/12/2005
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
ATOS
E
NEGÓCIOS
JURÍDICOS.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. PRIMAZIA DA
REALIDADE.
Cabe a fiscalização desconsiderar os atos e os negócios jurídicos que não
retratam a realidade dos fatos, embasada nos artigos 118 e 149 do CTN que
prevêem a primazia da realidade sobre os atos jurídicos realizados.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. ENTREGA
DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35564.004765/2005-31
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004765/2005-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35/59) interposto pelo contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 10a Turma da DRJ/SPOII (e-fls. 17/26 e 862), que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 197/205), conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/12/2005
AI debcad n.° 35.875.034-2
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
Constitui infração apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
VALOR DA MULTA. ALTERAÇÃO.
Embora aplicada com observância do regramento legal, tendo em vista retificação do
lançamento dos valores relativos â. obrigação principal, os quais constituem parâmetro
da multa a ser aplicada; impõe-se sua alteração.
INCLUSÃO DE DIRIGENTES NO ROL DE CO-RESPONSAVEIS.
O Auto de Infração foi lavrado em nome da pessoa jurídica, conforme Lei n° 8.212/91.
A inclusão do nome dos co-responsáveis na formalização do presente processo e um dos
requisitos necessários para a constituição do crédito.
DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada quando da interposição da impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte faze-lo em momento processual diverso.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004765/2005-31

O lançamento foi motivado por ter a empresa apresentado as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias., infringindo o disposto no art. 32, inciso IV e §5° da Lei n° 8.212/91 c/c art. 225
do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de e-fl. 225, a empresa deixou de
declarar em GFIP os valores pagos a pessoas fisicas indevidamente enquadradas como pessoas
jurídicas, no período 01/2002 a 10/2005, apuradas por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD Debcad no 35.649.550-7, processo no 35564.004764/2005-96.
A Delegacia de Julgamento converteu o julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal se manifestasse quanto à necessidade de alteração do valor da multa aplicada no
presente AI, em razão das alterações promovidas na NFLD Debcad no 35.649.550-7.
Conforme documento de fls. 323/324, o auditor-fiscal reviu o valor da multa,
adequando-a à retificação efetuada na NFLD debcad n.° 35.649.5507-7 (processo n.°
35564.004764/2005-96).
A contribuinte foi cientificada do resultado da diligência e apresentou
manifestação de fls. 330/335.
O processo retornou para julgamento em primeira instância, e a turma decidiu
pela procedência em parte do lançamento, com a alteração do valor da multa, conforme
discriminado pelo auditor-fiscal, resultando na seguinte modificação do valor do crédito
tributário:

Cientificada da decisão de primeira instância em 09/02/2009 (e-fl.29), a
contribuinte interpôs em 11/03/2009 recurso voluntário (e-fls. 35/59), no qual alega em síntese:
- inconstitucionalidade do depósito recursal;
- que o trânsito em julgado das ações judiciais de autoria de Lourival J. de
Oliveira Ltda. e Wilson Rodrigues Gato, repercurtem sobre o auto de infração;
- que o auditor fiscal não detém competência para descaracterizar a relação havida
entre pessoas jurídicas;
- que não houve vínculo direto entre o Sr. Lourival Jacinto de Oliveira e a Casa da
Cultura Francesa e que os requisitos previstos nos artigos 2° e 3° da CLT não se achavam
presentes;
- que a empresa Lourival J. de Oliveira Ltda. promoveu todos os recolhimentos e
encargos necessários, e que nova cobrança geraria bis in idem;
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004765/2005-31

- que a ação judicial ajuizada pela empresa Lourival J. de Oliveira Ltda demonstra
que houve entre ela e a Recorrente uma relação de natureza comercial e não trabalhista;
- que em relação ao Sr. Wilson Rodrigues Gato, houve equívoco na impugnação
apresentada;
- que o Sr. Wilson Rodrigues Gato foi empregado registrado e todos os encargos e
contribuições foram recolhidos pela recorrente, além da quantia despendida em razão de ação
trabalhista;
- que a empresa Milênio Empresarial S/C Ltda prestava serviços à Recorrente, de
acordo com o contrato constante dos autos deste Auto de Infração;
- que a atividade do Sr. Wilson é diferente e mais abrangente que aquela praticada
pela empresa Milênio;
- que a Recorrente não participou de suposto vinculo entre o Sr. Wilson e a
empresa Milênio;
- que não houve pagamento “por fora” ao Sr.Wilson;
- que a Recorrente apenas informou na GFIP valores que foram pagos ao Sr.
Wilson Rodrigues Gato em razão da atividade que mantinha junto à empresa, e que não poderia
declarar valores inexistentes de serviço "por fora";
- que sejam intimados de todos os atos os procuradores que subscrevem o recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois não
conheço das alegações de inconstitucionalidade a cerca do depósito recursal, em razão do
disposto na Súmula CARF no 02.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Preliminares
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004765/2005-31

Incompetência do Auditor Fiscal
A recorrente questiona em recurso a competência do auditor fiscal para
descaracterizar a relação havida entre pessoas jurídicas. Alega que o disposto no § 2° do art. 229
do Regulamento da Previdência Social não alcança a desconsideração de pessoas jurídicas, razão
pela qual pugna pela insubsistência do auto de infração.
Acrescenta que a atuação do Auditor não pode se sobrepor à autoridade da coisa
julgada proferida no julgamento dos processos de Lourival J. de Oliveira Ltda. e Wilson
Rodrigues Gato.
Quanto ao alegado, inicialmente, cumpre esclarecer que nos termos do artigo 142
do Código Tributário Nacional - CTN, compete à autoridade fiscal constituir o crédito tributário
pelo lançamento, para isso, é preciso, dentre outros atos, verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente e identificar o sujeito passivo da obrigação tributária.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Relativamente à identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, cumpre
destacar o contido nos artigos 97 e 121, do CTN - Código Tributário Nacional:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto
no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador Conforme disposto no artigo 22 da Lei 8.212/91, o fato gerador
da obrigação previdenciária principal, além de outros, é a remuneração paga ou
creditada, no decorrer no mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais,
pelos serviços efetivamente prestados. Logo, contribuinte será a pessoa que possui
relação pessoal e direta com o referido fato gerador, ou seja, a empresa que se
beneficiou dos serviços prestados, e que, em contrapartida, remunerou os segurados.
Com efeito, respaldada na legislação, não há óbice para que a autoridade
lançadora desconsidere a existência de certos negócios ou situações jurídicas formalmente
existentes, vez que o art. 149 do CTN permite a busca da realidade subjacente a quaisquer
formalidades jurídicas, com fulcro na constatação concreta e material da situação legalmente
necessária à ocorrência do fato gerador, culminando com o poder de requalificar o negócio
aparente. Não há nesse ato nenhuma violação dos princípios da legalidade ou da tipicidade, nem
de cerceamento de defesa, pois o conhecimento dos atos materiais e processuais pela Recorrente
e o seu direito ao contraditório estiveram plenamente assegurados.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004765/2005-31

E, de acordo com o art. 118, inciso I do CTN, a definição legal do fato gerador é
interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos.
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
No procedimento de verificar o cumprimento das obrigações tributárias,
estritamente conforme as prerrogativas e competências estabelecidas em lei, não está a
fiscalização refém da forma jurídica adotada pelo particular, nem daquilo que consta em
documentos.
Mais que um ônus, é dever do Fisco, em face da legalidade, tipicidade e
indisponibilidade do interesse público, investigar e verificar a ocorrência do fato jurídico
tributário de acordo como se sucede no mundo fático.
Ao verificar o desvirtuamento dos elementos constitutivos da obrigação tributária,
a fiscalização pode afastar o vínculo pactuado e lançar o crédito tributário correspondente à
relação jurídica efetivamente existente.
Insta salientar que, conforme art. 114, I da CF/88, compete à. Justiça do Trabalho
processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, não havendo, portanto, invasão de
competência, uma vez que a autoridade fiscal apenas constituiu o crédito previdenciário
incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, mas não julgou, com atributo
de coisa julgada, a relação de emprego, pois que esta última matéria é de competência da Justiça
do Trabalho.
A autoridade fiscalizadora em questão tem competência para efetuar o
lançamento, uma vez que é, sim, atribuição inerente ao cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil verificar a ocorrência de fatos geradores das contribuições previdenciárias,
lançando os respectivos tributos, e enquadrar a pessoa física como segurado obrigatório da
Previdência Social, independentemente da forma jurídica que foi adotada, a qual, por vezes, pode
mascarar tal condição, nos termos do art. 33, caput da Lei n° 8.212/91.
Assim, em respeito ao Princípio da Verdade Material e pelo poder-dever de
buscar o ato efetivamente praticado pelas partes, a Administração, ao verificar a ocorrência de
fato gerador, pode superar o negócio jurídico para aplicar a lei tributária aos verdadeiros
participantes do negócio.
Esse é o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
conforme manifestação exarada pelo eminente Ministro CASTRO MEIRA, quando do
julgamento do REsp n° 575.086/PR, em 21/03/2006, verbis :
O reconhecimento da relação de emprego para fins de fiscalização, arrecadação e
lançamento de contribuições previdenciárias é independente do exame na Justiça
Trabalhista. A autarquia previdenciária por meio de seus agentes e fiscais tem
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004765/2005-31

competência para reconhecer o vinculo trabalhista, porém, somente para fins de
fiscalização, arrecadação e lançamento da contribuição previdenciária, mas à Justiça do
Trabalho cabe reconhecer o vinculo trabalhista e os direitos advindos. O agente fiscal do
INSS exerce atos próprios quando expede notificação de lançamento referente a
contribuições devidas sobre pagamentos efetuados, podendo submeter-se tal avaliação
administrativa ou judicial.
Acrescento que o acórdão de recurso voluntário referente à Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD Debcad no 35.649.550-7 (processo no 35564.004764/2005-96),
correlata ao presente auto de infração, também se manifestou no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada, conforme excertos a seguir:
VERDADE MATERIAL - CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS
Recorrente questiona a competência do Auditor Fiscal para descaracterizar relação
havida entre pessoas jurídicas.
A fiscalização, como consta no RF, considerou os valores pagos a pessoas jurídicas
como remuneração de segurados empregados.
Entendo que não cabe razão à recorrente.
O Fisco tem a atribuição de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e,
quando verifica situação não conforme com a legislação tributária, por meio de
lançamentos fiscais, cobra o correto cumprimento das obrigações.
Um dos princípios adotados é o da verdade material. Disso resulta que a verdade dos
fatos se sobrepõe a documentos quando esses não espelham a realidade.
A legislação dá o respaldo necessário para ação do Fisco.
Lei 8.212/1991:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e o Departamento
da Receita Federal – DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário.
Decreto 3048/1999:
Art.229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
I – arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nos incisos I,
II, III, IV e V do parágrafo único do art. 195, bem como as contribuições incidentes a
título de substituição;(Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
II – constituir seus créditos por meio dos correspondentes lançamentos e promover a
respectiva cobrança;
III – aplicar sanções; e
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004765/2005-31

IV – normatizar procedimentos relativos à arrecadação, fiscalização e cobrança das
contribuições referidas no inciso I.
§2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
(...)
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I – como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Diante de todo o exposto, entendo que não houve extrapolação de competência,
rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Consoante já relatado, o presente processo trata do Debcad 35.875.034-2,
referente à aplicação de multa por descumprimento da obrigação acessória de deixar de declarar
na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias, prevista no
art. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212, de 1991, com alteração da Lei no 9.528, de 1997, c/c art. 225,
IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fl 225, a empresa deixou de declarar
em GFIP os valores pagos a pessoas fisicas indevidamente enquadradas como pessoas jurídicas,
no período 01/2002 a 10/2005, apuradas por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito – NFLD Debcad no 35.649.550-7, processo no 35564.004764/2005-96.
Em relação ao mérito, de forma sintética, sustenta a recorrente que não houve
vínculo direto entre o Sr. Lourival Jacinto de Oliveira e Sr. Wilson Rodrigues Gato e que os
requisitos previstos nos artigos 2° e 3° da CLT não se achavam presentes.
Alega que as ações judiciais ajuizadas demonstram que o vínculo pactuado é de
natureza comercial e que as referidas empresas recolheram os encargos trabalhistas e impostos.
Por ocasião do julgamento do processo administrativo no 35564.004764/2005-96,
o Recurso Voluntário do contribuinte foi julgado parcialmente procedente para que fosse
recalculada a multa de mora de acordo com a redação do artigo 35 da Lei 8.212/91, dada pela
Lei 11.941/2009 e foram confirmados os fatos geradores que deram ensejo ao presente
lançamento de descumprimento de obrigação acessória por não informação desses fatos na GFIP.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2005
Ementa:
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004765/2005-31

MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, Por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para que seja recalculada a multa de mora de acordo com a redação
do artigo 35 da Lei 8.212/91, dada pela Lei 11.941/2009, nos termos do art. 61 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, fazendo prevalecer a mais benéfica ao
contribuinte. Vencido o conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro na questão da
multa de mora.
Deixo de me manifestar quanto as questões de mérito atinentes às rubricas
lançadas, pois já foram objeto de decisão definitiva administrativa, quando do julgamento das da
obrigação principal lançada na NFLD Debcad no 35.649.550-7, processo no 35564.004764/2005-
96, conforme fundamentos que ratifico e transcrevo a seguir.
LOURIVAL JACINTO DE OLIVEIRA
A fiscalização considerou os pagamentos efetuados à empresa LJO Empresarial S/C
Ltda. como sendo pagamentos ao senhor Lourival Jacinto de Oliveira.
A recorrente contesta afirmando que afetivamente os serviços foram prestados por uma
empresa.
Abaixo ficará demonstrado que não cabe razão à recorrente.
Inicialmente registro que o contrato foi firmado em 18/05/98 com a pessoa física
“Lourival Jacinto de Oliveira”.
Por este instrumento particular, que entre si fazem a CASA DA CULTURA
FRANCESA ALIANÇA FRANCESA, com inscrição no CGC/MF. sob n°
61.340.865/000191, com sede à rua General Jardim n° 182, Centro, São Paulo,
Estado de São Paulo, neste ato denominada simplesmente "Contratante",
representada neste ato pelos seus Diretores, Segundo Vice Presidente Sra.
Cláudia Jeanne Andrée Monteil, portadora da Cédula de Identidade Rg n°
2.350.187 SSPSP e inscrita no CPF/MF sob n° 020.379.988/72, e o Primeiro
Tesoureiro, Sr. Yves Louis Jacques Lejeune, portador da Cédula de Identidade
Rg n° 4.984.193 SSPSP e inscrito no CPF/MF sob n° 195.142.08006, e o Sr.
Lourival Jacinto de Oliveira, brasileiro, contador, inscrito no CPF/MF sob
008.699.30893, portador da Cédula de Identidade RG n° 11.909.789 SSPSP,
inscrito no CRC/SP sob no 1SP122080/04, com inscrição no CEI sob n°
2.148.815.402/02 e inscrição municipal CCM sob n° 68.9238, com escritório à
Alameda Vieira de Carvalho n° 345 2° Andar Salas 01 e 02, Bairro Santa
Terezinha, na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, doravante, chamado,
"Contratado" , firmam o presente contrato, mediante as seguintes condições:
Consta do processo que conforme dados da Receita Federal, a pessoa jurídica LJO
Empresarial S/C Ltda. — CNPJ 02.641.878/000131 iniciou atividades em 15/07/98 (fls.
64).
Entendo clara a questão da pessoalidade quando se contrata uma pessoa física
determinada.
Quanto à remuneração, o contrato estabelece remuneração mensal.
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004765/2005-31

Um ponto interessante do contrato é a cláusula 4 que estabelece o pagamento de uma
remuneração adicional a ser paga no dia 15 de dezembro.
Entendi essa cláusula como uma décima terceira remuneração anual (décimo terceiro
salário)
3 – O valor mensal da prestação de serviços de R$ 4.850,00 (quatro mil,
oitocentos e cinqüenta reais), devendo ser pago até o último dia útil do mês do
serviço prestado, diretamente na sede da Contratante, podendo o Contratado
optar pela cobrança bancária através de avisos bancários.
3.1) A falta de pagamento no prazo pactuado incorrerá em multa moratória de
3% (três), mais juros de 1% ao mês além da correção monetária.
4 - No dia 15 de dezembro de cada ano será devido também uma anuidade no
valor igual a uma mensalidade da prestação mensal de serviços.
A subordinação entendo presente nas cláusulas do contrato abaixo transcritas que
estabelecem que o senhor Lourival deve seguir as rotinas estabelecidas pela contratante:
1.1) A Contratante compromete-se a transmitir ao Contratado, as rotinas diárias
de trabalho, manuais para o uso dos programas (software), arquivos, esclarecer a
respeito do uso de equipamentos, processos, datas, relatórios, etc...
1.2) O Contratado selecionará e treinará funcionários próprios para as áreas de
Departamento Pessoal e Contabilidade, para a execução das rotinas de trabalho
preexistentes da Contratante, assumindo a responsabilidade pela sua execução
conforme segue:
a) Departamento Pessoal: todas as rotinas incluindo desde as tarefas de registro
de funcionários, atualização de cadastros e CTPS, emissão da folha de
pagamento mensal, através de planilhamento fornecido pela Contratante, férias e
décimo terceiro salário, rescisão contratual, emissão de relatórios existentes no
programa (software) fornecido pela Contratante, inclusive para pagamentos e
contabilização, emissão de guias de INSS, FGTS, PIS, IRRF, Contribuição
Sindical, e demais guias, elaboração da RATS, controle de Vale Transporte,
Assistência Médica, e tudo mais que já faz parte da rotina do Departamento
Pessoal.
b) Contabilidade, rotinas de classificação, planilhamento, escrituração,
conciliação, elaboração de Balancetes mensais, Balanço, elaboração de relatórios
preexistentes ou não, sejam para atender as exigências legais, estatuárias, ou por
solicitação da Contratante. O Contratado assumirá as responsabilidades de
Contador da Contratada... ...
10 - O Contratado não se obriga a fornecer materiais, máquinas, acessórios,
programas e objetos para a execução dos serviços, sendo que se este fornecer
algum, será considerado simplesmente um mero ato de liberalidade, ficando sob
guarda e a responsabilidade da Contratante, devendo esta devolver ao
Contratado, quando solicitado ou ao final do prazo da prestação de serviço, em
idênticas condições de estado, uso e funcionamento na qual lhes foi entregue ,
ressalvado o desgaste natural pelo uso.
A não eventualidade fica caracterizada pela rotina das atividades
2 – O Contratado compromete-se a executar suas tarefas preferencialmente na
sede da Contratante, que suprirá sempre o Contratado de todos os meios
necessários, tais como: equipamentos, software, manutenção de programas e
equipamentos, formulários, impressos, etc..., bem como local próprio com toda
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004765/2005-31

infraestrutura necessária, onde os funcionários do Contratado possam
desempenharem as rotinas diárias de trabalho. A Contratante não fornecerá
funcionários exceto os necessários para o fluxo de documentos entre a
Contratante e o Contratado.
Um ponto que pode estar chamando a atenção é que o contrato algumas vezes se refere
aos funcionários da contratada. O acórdão recorrido registra que, segundo o CNIS,
quando teve empregado, foi apenas um.
As disposições contratuais destacadas apontam para uma aparente cessão de
mão-de-obra, pois prevêem que o Sr. Lourival teria ter empregados para executar
todas as rotinas descritas. Entretanto, conforme dados do CNIS — Cadastro
Nacional de Informações Sociais (fls. 372/374), a LJO, quando teve empregado,
foi apenas um. Não é razoável que o Sr. Lourival. com auxilio de um empregado
ou, em vários meses, sem nenhum, tenha conseguido prestar todos os serviços
contratados para uma empresa de cerca de 190 empregados (dado informado pela
própria impugnante a fls. 81).
Quanto à ação judicial, devido ao grande peso dado a ela no recurso, teço algumas
considerações.
Registro que foi movida pela pessoa jurídica Lourival J. de Oliveira Ltda, Processo n°
583.00.2006.1624997 e terminou em acordo onde a recorrente pagou R$ 200.000,00,
sendo R$ 50.000,00 em espécie e R$ 150.000,00 por meio de cheque bancário.
Em juízo não houve análise da prestação de serviço por pessoa física ou jurídica.
Abaixo apresento alguns trechos do processo judicial.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO
Em 18 de março de 2005, por determinação da Re, ficou pactuada a contratação
da Autora para o desenvolvimento de amplo projeto de planejamento estratégico,
cujo contrato deveria ter continuidade ate a data de 31 de dezembro de 2007 (ou
seja, por mais 2 anos e nove meses), conforme comprova a correspondência
dirigida a Autora pela Ré.
Contudo, atendendo a seus próprios e econômicos interesses a Re resolveu em 16
de dezembro de 2005 rescindir o contrato de prestação de serviços, alegando
justa causa decorrente de um suposto descumprimento das obrigações contratuais
(conforme documento anexo), impondo a Autora sérios prejuízos que serão a
seguir analisados.
Como justificativa da inexistente justa causa, s a Ré argumentou que a Autora
havia praticado "maus procedimentos", por conta exclusiva de autuações
previdenciárias sofridas pela Ré, sem qualquer prova.
DO PEDIDO
O Autor tem direito ao pagamento e ressarcimento dos valores acima
mencionados, assim como à mais completa indenização dos danos materiais e
morais suportados em decorrência da abrupta e ilícita ruptura desmotivada do
contrato de prestação de serviços.
Rescisão
São Paulo, 16 de dezembro de 2005.
A LOURIVAL J. DE OUVEIRA LTDA.
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004765/2005-31

(atual razão social de "U0 Empresarial S/C Ltda")
Pela presente vimos RESCINDIR o contrato de prestação de serviços celebrado
com V. Sas., em razão do descumprimento das obrigações Inerentes ao
mencionado instrumento, eis que, tendo agido de forma negligente, essa
empresa causou forte prejuízo financeiro à Aliança Francesa, em função dos
Autos de Infrações n°s 35.875.0318, 35.875.0350 e 35.875.0334. lavrados pela
fiscalização do INSS, face ao mau procedimento adotado, consubstanciado no
incorreto preenchimento e apresentação de GFIP's e demais documentos
previdenciários desta Instituição, bem como inobservância das exigências do
artigo 93, da Lei 8.213/91. Tais atos ensejam a justa causa por parte da
contratada, razão pela qual se tem como indevido o aviso prévio mencionado
na clausula 8° do Contrato de Prestação de Serviços, firmado em 18 de maio de
1998.
Outrossim, solicitamos que V. Sas. procedam à Imediata retirada de
computadores e demais Instrumentos de propriedade de sua empresa
Acordo Homologado
a) R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) já recebidos anteriormente pela Autora,
em espécie, valor do qual da plena , geral e irrestrita quitação, para nada mais
repetir a este titulo;
b) R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) , a serem pagos quando da
competente homologação judicial deste acordo, por meio de cheque bancário.
WILSON RODRIGUES GATO
Inicialmente cabe registrar que, conforme consta do acórdão recorrido, na impugnação a
recorrente afirmou que o senhor Wilson não era empregado.
Em sua impugnação original, a Notificada refere-se ao Sr. Wilson nos seguintes
termos: "(...) ele não é empregado, pois trabalha com completa autonomia e sem
subordinação jurídica", acrescentando que "(...) sua empresa presta serviços
desde 1998 e quem assinou o contrato não foi ele próprio. Já por ai se vê que a
contratada foi a empresa, não a pessoa fisica".
No recurso o vínculo empregatício foi admitido.
Quanto ao Sr. Wilson Rodrigues Gato é importante que se faça imprescindível
retificação. Acredita-se que tenha havido equivoco ou erro material nas
digressões despendidas na peça de impugnação apresentada ainda em primeira
instância, pois a ora Recorrente jamais negou e nem poderia negar que o Sr.
Wilson Rodrigues Gato foi seu funcionário, fato este admitido nos autos do
processo trabalhista já mencionado nesta peça (doc. 3), cujo trânsito em julgado
também se operou.
Conforme o acórdão, o senhor Wilson é empregado desde 01/04/1998.
O que se verifica, entretanto, é que o Sr. Wilson Rodrigues Gato é empregado da
impugnante, sob regime da CLT, desde 01/04/1998 (fls. 364) e não faz parte do
quadro societário da empresa Milênio, cujos sócios são pessoas com seu mesmo
sobrenome — Gato (fls. 55).
Documento assinado pela Srta. Aline Serra dos Passos, responsável Departamento
Pessoal da empresa, em resposta a questionamento formalmente formulado pelo Fisco
que afirma que “Os serviços prestados pela empresa Milênio Empresarial S/C Ltda., são
prestados por Wilson Rodrigues Gato”.
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004765/2005-31

Ao Sr. José Wilson Travia Junior
Auditor Fiscal da Previdência Social
Prezado Sr.
Atendendo ao Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD,
datada de 5 do corrente, prestamos os esclarecimentos abaixo:
Os serviços prestados pela empresa Milênio Empresarial S/C Ltda., são prestados
por Wilson Rodrigues Gato, portador da cédula de identidade RG 3.379.716
SSPSP, como assessor administrativo, no planejamento estratégico, e
acompanhamento do mesmo, nas unidades da Casa da Cultura Francesa —
Aliança Francesa, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços.
A caracterização da Srta. Aline Serra dos Passos como responsável Departamento
Pessoal está no relatório Fiscal.
4.5. A fiscalização foi atendida pela Srta. Aline Serra dos Passos, responsável
Departamento Pessoal da empresa, e também pelos Srs. Wilson Rodrigues Gato
e Lourival Jacinto de Oliveira respectivamente Diretor Administrativo e
responsável pela contabilidade da empresa os quais ficaram cientes da origem e
natureza do débito, tendo sido recebida a 2a via da presente notificação, bem
como deste relatório.
Consta do Relatório Fiscal que a recorrente era a única tomadora dos serviços da
empresa Milênio.
2.2. As notas fiscais de serviços foram emitidas pelas empresas MILENIO
EMPRESARIAL S/ LIDA e LJO EMPRESARIAL S/C LTDA, em seqüência, no
período de 01/2002 a 10/2005, para a notificada.
2.5. As notas fiscais emitidas em seqüência numérica, em ordem cronológica,
atestam a exclusividade na prestação de serviço e foram constatadas através de
análise no Livro Razão da Empresa conta 3.4.2.2 — Serviços de Terceiros,
subconta 3.4.2.2.01 —Serviços Administrativos, cujos relatórios referentes ao
período 01/2002 a 10/2005 seguem anexo A presente Notificação.
Por concordar com a conclusão presente no acórdão, transcrevo-a.
Assim, não há outra conclusão possível que não a de que os valores pagos como
relativos a serviços prestados pela empresa Milênio nada mais são que
remuneração de um empregado da impugnante, o Sr. Wilson Rodrigues Gato.
Cabe destacar que, conforme Mandado de Procedimento Fiscal de fls. 375, por
ele recebido, identificou-se como Diretor Administrativo da empresa.
Finalizo registrando que a Reclamatória Trabalhista n° 00648.2006.047.02.002, da 47°
Vara do Trabalho, de Wilson Rodrigues Gato também resultou em homologação do
acordo entre as partes, onde foi pago para o reclamante R$ 113.700,00.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionada ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os
mesmos fatos geradores. Por esse modo, a solução do presente recurso, referente à exigência da
obrigação acessória, é a mesma daquela feita na NFLD Debcad no 35.649.550-7, processo no
35564.004764/2005-96. Neste cenário, conclui-se pela manutenção da obrigação acessória
reflexa.
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004765/2005-31

Por fim, em relação ao pedido para que sejam intimados de todos os atos os
procuradores que subscrevem o recurso, aplico o disposto na Súmula CARF no 110
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital